Tribunal: TJBA
Processo: 0510866-22.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510866-22.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANFILOFIO BISPO DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LANÇAMENTO RETROATIVO. IMÓVEL CADASTRADO COMO ISENTO. REVISÃO POR SUPOSTO ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À SEGURANÇA JURÍDICA. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de lançamentos retroativos de IPTU referentes aos exercícios de 2014 a 2017. O Apelante sustenta que o imóvel figurava nos registros municipais como isento de IPTU até 2016, sem que houvesse qualquer notificação de revogação da isenção ou de lançamento retroativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município poderia realizar lançamento retroativo de IPTU com fundamento em erro de fato; e (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa pela ausência de notificação acerca da revogação da isenção e dos novos lançamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão de ofício do lançamento tributário só é admitida nos casos previstos no art. 149 do CTN, entre eles o erro de fato não conhecido à época do lançamento anterior. O Município não comprovou alteração das características do imóvel nem fato novo capaz de justificar revisão retroativa, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. A cobrança retroativa exige processo administrativo regular e notificação válida ao contribuinte, conforme Súmula 397 do STJ e Tema Repetitivo nº 116. A revogação de isenção anteriormente reconhecida depende de prévia notificação e respeito ao devido processo legal, sob pena de nulidade do lançamento e da própria revogação. Os documentos apresentados mostram que o imóvel constava como isento nos próprios registros municipais até 2016, inexistindo prova de envio dos carnês relativos aos lançamentos retroativos, nem da comunicação sobre eventual revogação da isenção. A ausência de tais provas configura violação à segurança jurídica, tornando inválidos os lançamentos impugnados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Declarada a nulidade dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, bem como a inexigibilidade de juros, multas e correções correspondentes. Teses de julgamento: “1. O lançamento retroativo de IPTU por suposto erro de fato exige demonstração de fato novo não conhecido pela Administração, nos termos do art. 149, VIII, do CTN. 2. A revogação de isenção previamente reconhecida depende de prévia notificação e processo administrativo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. A ausência de notificação do lançamento retroativo invalida a constituição do crédito tributário, conforme Súmula 397 do STJ e Tema 116”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0510866-22.2018.8.05.0080, em que figuram como Apelante ANFILOFIO BISPO DE SOUZA e como Apelado o MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procuradoria